Tribunal: TJSP
Processo: 1121791-70.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos, mas rejeitados.
Legislação Citada: Art. 927, parágrafo único, do CC; art. 37, §6o, da CF; art. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, 355, 370, 371, 435, 489, 341, 313 do CPC.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1121791-70.2024.8.26.0100; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Responsabilidade Civil. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença para condenar as embargantes, solidariamente, ao pagamento de R$58.444,42 à embargada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Responsabilidade Civil. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença para condenar as embargantes, solidariamente, ao pagamento de R$58.444,42 à embargada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar alegações de omissão na Decisão Colegiada quanto à análise do nexo causal entre a atuação das embargantes e os danos, e quanto a responsabilidade civil objetiva pela atividade de risco.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento
4. Embargos de declaração visam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas não é o caso dos autos, pois inexistem tais falhas.
5. Alegações de omissões não prosperam, pois o Acórdão fundamentou adequadamente os pontos mencionados nos embargos.
6. O Órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos, mas rejeitados.
Legislação Citada: Art. 927, parágrafo único, do CC; art. 37, §6o, da CF; art. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, 355, 370, 371, 435, 489, 341, 313 do CPC.